Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-45.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1005756-45.2018.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES/MT
Recorrente: ELISA MARIA JORGE DA CUNHA
Recorrida: BANCO DO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS DE DÍVIDA QUITADA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. CÁLCULO DA EXEQUENTE/RECORRENTE EFETUADO NOS MOLDES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito de a empresa Recorrida não ter logrado êxito em comprovar a higidez da dívida durante a fase instrutória, alguns pontos restaram incontroversos, tais como os descontos havidos de forma indevida nos meses de maio a setembro/18 referentes ao empréstimo amortizado antecipadamente em dezembro/2017 pela consumidora que ensejaram a interposição da presente ação.
2. Ocorre que houve o descumprimento da liminar concedida no ID 31188251, tendo sido noticiado em sede de impugnação a contestação (ID 31188280) pela consumidora novos descontos nos meses de outubro e novembro/2018, fazendo jus a Recorrente ao ressarcimento de todos valores descontados indevidamente de sua conta bancária, nos termos da sentença proferida no ID 31188281.
3. Portanto, o cálculo acostado no ID 84536488 encontra-se equivocado, tendo em vista que considerou como repetição de indébito tão somente o valor das parcelas descontadas após o deferimento da liminar, quando, em verdade, o correto seria a soma de todos os valores descontados indevidamente da conta bancária da Recorrente, ou seja, descontos realizados nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2018.
4. Portanto, o cálculo apresentado pela Exequente, ora Recorrente, no ID 84536481, obedeceu aos parâmetros da sentença, impondo-se a sua homologação e, em consequência, o reconhecimento de inexistência do alegado excesso à execução pela instituição financeira.
5. Readequação do crédito exequendo que se impõe.
6. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005756-45.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISA MARIA JORGE DA CUNHA - CPF: 633.968.907-87 (REPRESENTANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021